Tribunal: TJMT
Processo: 0000146-21.2020.8.11.0014
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000146-21.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHN KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA - CPF: 054.003.191-73 (APELADO), Iago Vinicius dos Santos Silva (APELADO), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), Saullo de Souza Carvalho (APELADO), ALVARO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 040.763.111-91 (ADVOGADO), CAIQUE FERNANDES BORGES DA SILVA - CPF: 043.329.261-02 (APELADO), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), Ueslem Iuri da Silva Lima (APELADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), CLAUDIR ROQUE - CPF: 723.897.379-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IAGO VINICIUS DOS SANTOS SILVA (APELADO), SAULLO DE SOUZA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), UESLEM IURI DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000146-21.2020.8.11.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CAIQUE FERNANDES BORGES DA SILVA, IAGO VINICIUS DOS SANTOS SILVA

EMENTA

APELAÇÃO DE IAGO VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA
– ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO [ART. 157, § 2º, II E V, DO CP] – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO SEGURO REALIZADO PELA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O reconhecimento do réu pela vítima, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, corroborado pelos demais elementos de prova angariados na instrução processual, que demonstram a sua participação na empreitada criminosa, sustentam o édito condenatório, que deve ser mantido.

APELAÇÃO DE CAÍQUE FERNANDES BORGES DA SILVA
– REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA – COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE DESVALORAÇÃO – CONDENAÇÃO ANTERIOR COM A PUNIBILIDADE EXTINTA HÁ MENOS DE CINCO ANOS – UTILIZAÇÃO PARA NEGATIVAR OS MAUS ANTECEDENTES – CABIMENTO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – OFENDIDO QUE FOI MANTIDO AMARRADO E AMORDAÇADO POR RELEVANTE LAPSO DE TEMPO –PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O comportamento neutro da vítima não autoriza o recrudescimento da pena-base. Precedentes do STJ.

A existência de duas condenações anteriores, transitadas em julgado, autoriza a utilização de uma delas na primeira fase, como maus antecedentes, e a segunda na fase intermediária, integralmente compensada com a atenuante da confissão, desde que não decorrido o prazo depurador de 5 [cinco] anos da data da extinção da punibilidade.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso se encontra apto para julgamento, especialmente se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
: FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – MERA MENÇÃO À QUANTIDADE DE MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/3 [UM TERÇO] -
DOSIMETRIA READEQUADA PARA TODOS OS RÉUS
.

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
[Súmula 443 do STJ].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação vertidos por CAÍQUE FERNANDO BORGES DA SILVA e IAGO VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréo, que os condenou pela prática do crime de roubo duplamente majorado [art. 157, § 2º, II e V, do CP], apenando-os,
respectivamente
, com 11 [onze] anos de reclusão e pagamento de 39 [trinta e nove] dias-multa, e 9 [nove] anos de reclusão e pagamento de 30 [trinta] dias-multa.

CAÍQUE almeja a revisão da pena fixada, com o afastamento da majorante de restrição da liberdade da vítima e a fixação da reprimenda, em todas as suas etapas dosimétricas, no patamar mínimo. Ao final, vindica o direito de recorrer em liberdade.

IAGO aduz que não haver provas bastantes para sustentar o édito condenatório, razão pela qual pede a sua absolvição.

Contrarrazões ministeriais pela manutenção
in totum
da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo de IAGO e pelo parcial provimento do recurso de CAÍQUE, apenas para que a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima não seja considerada desfavorável.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. APELAÇÃO INTERPOSTA POR IAGO VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA

IAGO nega a autoria do delito, aduzindo que não participou da empreitada criminosa e que foi condenado tão somente porque foi encontrado na mesma casa que os corréus, e ainda por estar com sua tornozeleira eletrônica desligada no momento do roubo, mas que estes indícios não são suficientes para sustentar a condenação imposta pelo juízo singular.

O recorrente foi denunciado juntamente com SAULLO DE SOUZA CARVALHO, UESLEM IURI DA SILVA LIMA e CAÍQUE FERNANDES BORGES DA SILVA pelo roubo ocorrido no dia 14/01/2020, por volta das 19h30, no estabelecimento comercial denominado Águas Quentes Damasceno, localizado na Toca do Jacaré, zona rural do município de Poxoréu, quando, mediante emprego de grave ameaça exercida com uma faca e restrição da liberdade da vítima CLAUDIR ROQUE, que foi amarrado e amordaçado, subtraíram R$ 3.300,00 [três mil e trezentos reais] em espécie, um cartão bancário e um relógio, conforme se vê do Termo de Apreensão de fl. 11-IP.

Após conseguir desvencilhar-se das amarras, a vítima comunicou a Polícia Militar, que, no dia seguinte, os localizou na cidade de Primavera do Leste, na posse da res furtiva, além de objetos comprados com o cartão de crédito de CLAUDIR.

A vítima foi ouvida pela autoridade policial às 2h11 do dia 15/01/2020, quando narrou o seguinte:

“Que por volta das 19h30 foi até o portão das Águas Quentes do sr. Damasceno para trancar o local no veículo Amarok, quando dois indivíduos adentraram dizendo: ‘perdeu, perdeu, passa o dinheiro, cadê o dinheiro?’; que investiram contra a vítima, que lutou, mas foi imobilizado; que foi muito agredido com socos, chutes, amordaçado e amarrado; que logo após a imobilização apareceram outros dois indivíduos, armados com uma faca; que toda a ação durou cerca de trinta minutos; que os indivíduos levaram todos os pertencer da vítima que estavam na caminhonete, sendo: um relógio na cor dourada, o cartão Sicredi e R$ 3.300,00; que dois indivíduos eram maiores, morenos, magros e jovens, outros dois eram menores, morenos, magros e jovens; que a intenção dos suspeitos era levar o veículo, mas desistiram, pois o portão estava fechado e a vítima tinha um molho com muitas chaves; que foram embora os quatro suspeitos em duas motos; que a vítima relata que está com dores no quadril, na cabeça, nos braços e pernas; relata que foi muito agredido por todos; que os suspeitos gastaram cerca de R$ 2.200,00 em várias compras;
que a vítima afirma que reconhece os infratores apresentados na delegacia
”.

Foram recuperados e restituídos à vítima o relógio, o cartão bancário e R$ 443,00 [quatrocentos e quarenta e três reais] em moeda corrente.

Consoante se verifica dos termos de reconhecimento acostados ao inquérito policial, CLAUDIR ROQUE reconheceu os quatro réus como os autores do crime, mas o mesmo não ocorreu em relação a JOHN KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, o quinto indivíduo que foi preso na companhia deles, e que não foi denunciado pelo Ministério Público.

Nenhum dos denunciados respondeu as perguntas que lhes foram feitas na fase inquisitiva.

Na instrução processual, CLAUDIR ROQUE descreveu, com minúcias, a ação delituosa:

“[...] MP: O senhor podia contar pra gente como aconteceu, como eles chegaram, onde o senhor estava, enfim, como as coisas ocorreram naquela noite?

Vítima: Naquela noite eu subi pra cima, como eu faço sempre né, pra fechar o portão lá em cima do parque, aí tinha subido de carro, com a Amarok; daí deixei luz acesa da camioneta e daí acabei fechando o portão, quando bati o cadeado, cheguei no canto do portão, uns indivíduos abordaram eu lá, um indivíduo pulou em mim lá.

MP: Neste momento sr. CLAUDIR, eram quantos?

Vítima: Que me pegou veio um, daí ele começou a chamar os outros, daí ele chamava os outros, tinha uma madeira na mão e daí quando ele falou “perdeu, perdeu, perdeu”, eu assustei e acabei meio que reagindo ao assalto, daí ele ficou agarrado com a madeira comigo e chamando os outros comparsas dele, aí até que a gente caiu no chão, e aí eles conseguiram me amarrar com aquelas ‘línguas de sogra’ né, eles tinham, estavam com os bolsos cheios com aquelas ‘línguas de sogra’ lá, me amarraram minhas pernas e minhas mãos e cada um vinha e dava um soco na minha cara, pegaram tudo as minhas coisas e levaram embora.

MP: Eram quantos, sr. CLAUDIR?

Vítima:
Eles estavam em quatro, na hora que eles saíram no portão lá que eu consegui ver, eu vi quatro. Estavam em quatro.

[...]

MP: O senhor disse que eles agrediram fisicamente o senhor, tem até um exame de corpo de delito aqui. Eles fizeram o que com o senhor?

Vítima: Eles me davam soco na cara, cada um que vinha em volta de mim né, me dava soco na cara [...]

MP: Mas então, nesse momento, na entrada do parque ali, eles levaram essa quantia em dinheiro que estava no carro, o cartão do senhor e um relógio, foi isso?

Vítima: Isso, levaram o relógio, o cartão e os documentos meus tudo [...]

MP: E o senhor ficou amarrado, as mãos e os pés?

Vítima:
Fiquei amarrado no chão lá, até eu consegui arrebentar a dos pés, fiquei sozinho lá; daí, na hora que eu consegui arrebentar dos pés e consegui chegar na camioneta, daí eu desci pra baixo de novo.

MP: E o senhor acha que isso durou quanto tempo?

Vítima:
Uns vinte minutos, mais ou menos
.

[...]

MP: Eles pegaram as coisas, deixaram o senhor amarrado e fugiram do local de motocicleta?

Vítima: De motocicleta.

MP: O senhor estava contando que acionou a polícia. O que aconteceu depois?

Vítima: Daí eu acionei a polícia e deixei meu celular numa pedra onde ‘dá torre’; aí começou a cair as mensagens do banco que eles estavam usando o meu cartão, eles estavam gastando no meu cartão, daí através do meu cartão, conforme eles vinham gastando, uma das polícias ficou ali comigo e ficavam dando as coordenadas para a polícia de Primavera, foi onde eles conseguiram pegar eles aqui em Primavera.

MP: Com as imagens que o delegado te mostrou na delegacia, o senhor teve alguma dúvida que eles que praticaram o roubo contra o senhor?

Vítima:
Dúvida não, certeza que foi eles
. [...]”.

MARCELO PEDROSO OLIVEIRA, Policial Militar que atuou na prisão em flagrante dos réus, foi ouvido em juízo:

“MP: [após narrar os fatos descritos na denúncia] O senhor se recorda desses fatos e pode dizer pra gente como aconteceu?

Testemunha: Sim, eu tava de serviço com o soldado Osmair, onde foi noticiado via COPOM que havia ocorrido um roubo, de imediato fizemos o cerco né, aí depois recebemos uma outra ligação, que já tinha acontecido há uma hora atrás e já tinham evadido do local. Voltamos à cidade e ficamos em rondas, logo depois
a vítima entrou em contato com o 190 foi repassado que estava fazendo compras com o cartão de crédito dela
, de imediato deslocamos ao local descrito era uma conveniência de bebidas e chegando no local lá, anunciamos ao proprietário né, onde ele veio a falar que
tinham acabado de efetuar duas compras; de imediato, com as características de roupa, do jeito que ele tava, fomos e abordamos ele chegando na casa, na quitinete, abordamos ele e encontramos os outros lá dentro da casa, onde já tavam fazendo a partilha dos bens
.

MP: o senhor se recorda de quantos foram abordados no interior desta quitinete?

Testemunha: Acho que é quatro, ao todo.

MP: E no interior da quitinete, além dos produtos que ele tinha adquirido com o cartão da vítima, foi localizado alguma outra parte ou algum outro produto do crime?

Testemunha:
Foi encontrado o dinheiro e o cartão da vítima.

MP:
No momento em que vocês chegaram e anunciaram a abordagem policial, o senhor se recorda da reação deles? Se eles negaram, se um jogou a responsabilidade para o outro ou se eles confessaram ter praticado o roubo?

Testemunha:
Sim, eles falaram ter cometido o roubo e não teve reação assim, nós chegamos e ‘eles deitou’ e foram conduzidos à delegacia.

MP: O senhor sabe dizer se eles utilizaram faca ou algum outro tipo de arma?

Testemunha: Sim, ‘a gente retornamos’ pra delegacia com os conduzidos e lá encontramos a vítima, aí ela relatou que tinham usado uma faca para ameaçar ela e que entrou em luta corporal e tudo mais.

MP: O senhor se recorda de visualizar a vítima machucada, se ela apresentava de fato ter sido lesionada?

Testemunha: sim, ela tava com lesões nas mãos, onde foi amarrada [...]”.

Interrogados, CAÍQUE, SAULLO e UESLEM confessaram, em juízo, a prática do roubo. No entanto, os três apontaram um adolescente como o quarto participante da empreitada delituosa, no intuito de inocentar IAGO.

CAÍQUE afirmou que
“tava eu, o UESLEM, o SAULLO e outro rapaz que nós conhecemos naquele dia lá, com nome de GUILHERME. [...] O IAGO não tem nada a ver, não tava com nós na cena, no momento do assalto ele não tava com nós, ele tava no serviço dele, não tem participação”
.

SAULLO e UESLEM seguiram a mesma linha de raciocínio, apontando o adolescente “GUILHERME” como o quarto partícipe do roubo, não dando maiores detalhes da identidade dele.

IAGO, que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica na data do fato, afirmou que havia trabalhado no dia, mas não apresentou nenhuma prova em relação ao seu álibi.

Requisitadas informações do sistema de monitoramento, aportou nos autos a notícia de que
a tornozeleira de IAGO foi desligada no dia 14/01/2020, às 10h12
, apontando
“fim de bateria, sendo que a tornozeleira eletrônica não voltou mais a ser carregada”
, ou seja, poucas horas antes da ação delituosa.

Não bastasse isso,
a vítima
CLAUDIR ROQUE reconheceu IAGO como um dos autores do roubo
, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo
, e suas declarações foram firmes apontá-lo como um dos criminosos que, após agredi-lo com chutes e pontapés, amarrá-lo e amordaçá-lo, subtraíram seus bens e evadiram-se em duas motocicletas.

Além do mais, IAGO foi preso poucas horas depois, na companhia dos demais corréus, em posse da
res furtiva
e, de acordo com as declarações do Policial Militar que atuou na ocorrência, todos confessaram a autoria do delito no momento da prisão, de modo que
existem outros elementos de prova que evidenciam a participação dele no crime e autorizam a manutenção da sentença condenatória
. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e
quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie,
o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto
[...] 5. Com efeito
, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial,
mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento
. [...] 8. Agravo regimental não provido. [AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021].

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTOS REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA.
AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO
. PENA BASE. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que
a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento da vítima
. Há outros elementos probatórios a par do reconhecimento da vítima, como prova testemunhal dos policiais envolvidos, além de provas indiciárias, como a marca corporal de Mateus Alves, além do fato de ter sido preso proximamente ao local em que deixara o carro e, ainda, em companhia de Matheus Santos, tendo os três rapazes sido prontamente reconhecidos pela vítima. Diante destes outros elementos de prova, há distinguishing do presente caso em relação ao recente precedente, não sendo possível, pois, a absolvição. [...] [HC 613.196/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021].

Portanto, é descabida a pretensão absolvitória.

2. APELAÇÃO DE CAÍQUE FERNANDES BORGES DA SILVA

A irresignação recursal de CAÍQUE, que confessou a prática do crime e foi reconhecido, juntamente com os três corréus, pela vítima, cinge-se ao cálculo dosimétrico.

Em relação ao cálculo dosimétrico a sentença está assim fundamentada:

“[...] A culpabilidade é normal à espécie, sendo o condenado reincidente, possuindo contra si
03 (três) executivos penais
,
sendo utilizado sopesado, nesta fase, em seu desfavor, o executivo penal nº 1416-51.2018.811.0014 (Código 80840), em trâmite neste Juízo
, ao passo que não há, nos autos, elementos para que sua personalidade ou sua conduta social sejam valoradas em seu desfavor, enquanto o motivo do delito é próprio do tipo.

As circunstâncias, igualmente, são normais ao tipo penal, estando absorvidas

pelas causas de aumento de pena previstas no §2º, incisos II e V do artigo 157 do Código Penal, não sendo, portanto, valoradas em desfavor do réu nesta fase.

Por outro lado, o
comportamento da vítima
deve ser considerado em desfavor do acusado, vez que em nada contribuiu para o delito, ou seja, não houve qualquer injusta provocação; ao contrário, a vítima vivia sua vida de forma pacata e, no momento do crime, estava trabalhando, como qualquer cidadão de bem, cumpridor de seus deveres para com a sociedade, não havendo, ainda, informações que possam conduzir à valoração das consequências do crime em desfavor do agente.

Desta forma, considerando o raciocínio acima, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até o pagamento.

Na segunda fase da dosimetria da pena, destaco presente a atenuante da confissão espontânea, a qual, porém, resta neutralizada frente à presença da agravante da reincidência, uma vez que o réu possui contra si o Executivo Penal nº 2000001-62.2019.8.11.0014, em trâmite neste Juízo, e o Executivo Penal nº 1821-18.2018.811.0037, em trâmite na Vara Criminal de Primavera do Leste.

Assim, sopesadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, tem-se que a pena nesta fase intermediária deve ser exasperada ao patamar de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 26 (vinte e seis) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena,
noto a presença das causas de aumento de pena previstas nos incisos II e V do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, motivo pelo qual aumento a reprimenda ao patamar de 11 (onze) anos de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa
, a qual TORNO DEFINITIVA, diante da ausência de qualquer outra causa de diminuição.”

A defesa de CAÍQUE sustenta que, na data do fato, ele ostentava
“apenas um”
executivo de pena, e não 3 [três], como mencionado pelo juízo de origem.

Observo que o apelante
foi condenado na
ação penal nº 8157-48.2012.8.11.0037
, na Comarca de Primavera do Leste
, pelo crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP].

A execução penal teve início na referida Comarca [PEP nº 1821-18.2018.8.11.0037] e, em 06/08/2018, o magistrado que presidia o feito prolatou a seguinte decisão:

“Considerando que o reeducando possui endereço junto a comarca de Poxoréo - MT, determino a remessa desse PEP àquela comarca, uma vez que a competência em se tratando de execução de pena é firmada pelo local do cumprimento da reprimenda pelo reeducando.

Cumpra-se.”

Em razão dessa determinação, foi distribuído o PEP nº 1416-51.2018.8.11.0014 na 2ª Vara da Comarca de Poxoréo,
relativo à mesma guia de execução
.

Como o reeducando não foi localizado, foi
devolvido
à Comarca de Primavera do Leste e, em 16/05/2019, foi reconhecida a prescrição da pretensão executória, com a extinção da pena.

Portanto,
esses dois PEP’s mencionados na sentença referem-se a uma única condenação
, cuja pena foi extinta em 16/05/2019 e não obsta o reconhecimento da reincidência, uma vez que o prazo depurador é de 5 [cinco] anos. Colho da jurisprudência:

[...]
Para a valoração negativa dos antecedentes, igualmente para o reconhecimento da reincidência, a condenação por crime anterior deve respeitar o período depurador, ou seja, entre a data do cumprimento da pena e a da infração posterior não pode ter decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
. [...] [THDFT, Acórdão 1222820, 20171010040523APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: 156/163].

A outra condenação definitiva de CAÍQUE, anterior à data do crime, foi imposta na
ação penal nº 6319-02.2014.8.11.0037
, também pelo crime de receptação, e que atualmente está sendo executada no PEP nº 2000523-65.2021.8.11.0064, que tramita na Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis.

Concluo, portanto, que merece reforma, nesta parte, o
decisum
, para reconhecer que, na data do crime em julgamento neste apelo, CAÍQUE possuía DUAS condenações transitadas em julgado, hábeis a caracterização de sua reincidência, devendo uma delas ser mantida na primeira fase dosimétrica e a segunda compensada com a atenuante da confissão, na etapa intermediária.

No que tange ao comportamento da vítima, o fato de ela
“não ter contribuído para o crime”
não autoriza a sua negativação, devendo ser considerada neutra. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. DOSIMETRIA. VÍTIMA QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DO DELITO. COMPORTAMENTO NEUTRO. VALORAÇÃO NEGATIVA. DESCABIMENTO. 1. Por ocasião da análise das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado tem o dever de justificar a majoração da pena-base, fundamentando-a em elementos concretos. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o comportamento neutro da vítima não pode ser considerado desfavorável ao réu na dosimetria da pena
. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. [AgInt no REsp 1701707/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018].

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA. AFASTADO O AUMENTO DA PENA-BASE
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte,
se a vítima não facilitou, incitou ou induziu o agente a cometer a infração penal, a circunstância judicial do comportamento da vítima prevista no art. 59 do Código Penal deve ser considerada neutra, motivo pelo qual não serve para exasperar a pena-base do réu
[...]
[
AgInt no REsp 1687312/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018].

No que pertine ao pleito de afastamento da majorante prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do CP, em razão da liberdade da vítima, verifico que CLAUDIR ROQUE, ao ser ouvido em juízo, declarou que, após os assaltantes evadirem-se da cena do crime, levou cerca de 20 [vinte] minutos para se desvencilhar das amarras nos pés e, em seguida, das mãos, o que autoriza a manutenção da causa de aumento, consoante entendimento pacificado no âmbito da Corte Cidadã,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE
. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. A restrição de liberdade das vítimas ficou comprovada, no caso, pois, conforme destacado na sentença,
um dos ofendidos ficou "cerca de vinte a trinta minutos amarrado até que os assaltantes fugissem do local levando seu veículo", tempo juridicamente relevante e suficiente para a configuração da majorante
. [...] [AgRg no AREsp 1588159/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020].

[...] 4. A Corte de origem manteve o acréscimo de 2/5 (dois quintos) em razão das três majorantes do delito de roubo (emprego de arma, concurso de agentes e restrição de liberdade), com fundamentação concreta, tendo em vista o "expressivo grau de intimidação e humilhação que as circunstâncias majorantes impuseram à vítima",
considerando, em especial, "que ficou em poder dos malfeitores por aproximadamente vinte minutos, tendo sido libertado somente quando chegaram os policiais"
, o que demonstra a idoneidade da majoração, conforme firmado no Verbete Sumular n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça.[...] [HC 475.694/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019].

"[...] 1. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal,
se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja,
superior ao necessário para a consumação do delito
. Precedente. [...] (HC 461.471/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/9/2018, DJe 27/9/2018).

No caso dos autos, CLAUDIR ROQUE foi abordado no período noturno, em local ermo, na zona rural, onde, após ter sido agredido fisicamente, foi deixado amarrado e amordaçado, com o fito de impedi-lo de chamar por socorro; daí a relevância jurídica do período de restrição que autoriza a manutenção da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Desse modo, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, mantenho uma das condenações transitadas em julgado, para negativar os maus antecedentes e afasto a desvaloração do comportamento da vítima, para fixar a reprimenda basilar em
4 [quatro] anos e 6 [seis] meses de reclusão e 12 [doze] dias-multa
, que mantenho na etapa intermediária, em virtude da compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, representada pela condenação remanescente.

Na última fase,
embora não seja objeto do recurso
, observo que o magistrado sentenciante adotou a fração de 1/2 [metade], mas
limitou-se a mencionar o número de causas de aumento
[duas: concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima], o que não autoriza o acréscimo acima do patamar mínimo de 1/3 [um terço] e merece reparo,
de ofício
, pois contraria o entendimento consolidado há mais de uma década, desde a edição da Súmula nº 443 do STJ,
verbis
:

Súmula 443. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. [Public. DJe de 13/05/2010].

Concluo que
a pena definitiva deve ser fixada em 6 [seis] anos de reclusão e pagamento de 16 [dezesseis] dias-multa
.

Dito isso, observo a necessidade de
revisão
,
ex officio
, das penas dos demais corréus, pois a fração de metade foi aplicada a todos eles na terceira etapa dosimétrica, o que não se afigura possível, razão pela qual reduzo-a para 1/3 [um terço], diante da ausência de fundamentação concreta na sentença.

Desse modo, a pena definitiva de
IAGO VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA
fica redimensionada para
8 [oito] anos de reclusão e 26 [vinte seis] dias-multa
e as de
UESLEM IURI DA SILVA LIMA
e
SAULLO DE SOUZA CARVALHO
em
5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e 13 [treze] dias-multa para cada um deles
.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado para IAGO e CAÍQUE, ambos reincidentes [art. 33 do CP] e semiaberto para UESLEM e SAULLO, tal como fixado na sentença.

A detração deve ser observada pelo juízo da execução penal.

Por fim, no tocante ao direito de recorrer em liberdade pleiteado por CAÍQUE, certo é que, por questão de coerência lógica-processual, a pretensão deduzida apresenta-se prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a intenção era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, esta Câmara possui entendimento no sentido de que
“é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido”
(Ap. nº 80615/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 11.09.2015).

Ademais, já decidi, em outra oportunidade, que descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual (Ap. 20108/2015, 20.8.2015), especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da preventiva – garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de IAGO VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA e
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de CAÍQUE FERNANDES BORGES DA SILVA, apenas para redimensionar sua pena para 6 [seis] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 [dezesseis] dias-multa.

DE OFÍCIO
, reduzo a fração de aumento na terceira etapa dosimétrica dos corréus, para fixar a pena de
IAGO VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA
em
8 [oito] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 [vinte seis] dias-multa
; e as de
UESLEM IURI DA SILVA LIMA
e
SAULLO DE SOUZA CARVALHO
em
5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 [treze] dias-multa para cada um deles
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022